Tribunal: STF
Processo: RE 140226
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Mandado de segurança. 2.
Gratificação de incentivo funcional instituída aos membros do
Ministério Público, por lei estadual. 3. Acórdão que assentou que a
suspensão de vantagem, legitimamente concedida, importaria em ofensa
a direito, reparável pelo mandamus. 4. Sustentação de violação ao
art. 5º, XXXVI, e 37, da Constituição Federal. 5. Ausência de
prequestionamento do art. 37, da Carta Magna. 6. Entendimento da
Corte no sentido de que "violação de lei complementar, para efeito
de recurso extraordinário, se equipara à lei ordinária, não sendo,
portanto, o mesmo que ofensa à Constituição". AgRg 88.456-4/SP. 7.
Recurso extraordinário não conhecido.